Tribunal: STF
Processo: ARE 1363074
Classe: ARE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-05
Data de publicação: 2022-04-05

Ementa:

Inteiro teor:
ALEGAÇÃO DE PREVENÇÃO. RCL 50.288/RJ. RECONHECIMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA TORNADA SEM EFEITO. ENCAMINHAMENTO DOS AUTOS À PRESIDÊNCIA.



    Vistos etc.



    Referente à Petição/STF 10.598/2022.



    Trata-se de pedido de reconhecimento de prevenção ao Excelentíssimo Ministro Gilmar Mendes, relator da Reclamação nº 50.288/RJ.



    Em 15.12.2021, proferi decisão negando seguimento ao recurso extraordinário com agravo.



    Na mesma data, a requerente peticionou informando prevenção do Ministro Gilmar Mendes em razão da PET 9.994/RJ (Petição 1.195.920/2021).



    Em 24.01.2022, a peticionante interpôs recurso de agravo requerendo “(...) o reconhecimento do equívoco na distribuição, o reconhecimento da prevenção ao Ministro Gilmar Mendes e a anulação dos atos praticados pela Ministra Rosa Weber (...)”, bem assim a reforma da decisão agravada (Petição 2.476/2022).



    Autos encaminhados à douta Procuradoria-Geral da República para apresentação de contrarrazões em 24.01.2022.



    A parte recorrente, em 08.02.2022, suscitou questão de ordem relacionada à prevenção, alegando possível risco “(...) de decisões conflitantes em processos conexos distribuídos a relatores distintos (...)” (Petição 6.264/2022).



    De acordo com a certidão de distribuição, o presente recurso extraordinário com agravo foi a mim distribuído de forma livre, com a exclusão dos Ministros do Eleitoral, em 14.12.2021.



    Submetido à consideração da Presidência desta Suprema Corte para exame da Petição 1.195.920/2021, 2.476/2022 e 6.264/2022, foi mantida a distribuição, considerada a alegada prevenção em razão da PET 9.994/RJ.



    Novamente submetido à consideração da Presidência desta Suprema Corte, desta vez para exame acerca da ocorrência de prevenção, considerada a Reclamação nº 50.288/RJ, assim decidiu o Excelentíssimo Ministro Luiz Fux, Presidente:



    “[...] 



    Diante dos esclarecimentos prestados pela Secretaria e pela Recorrente, é de ser reconhecida a prevenção do Ministro Gilmar Mendes para a relatoria do presente feito, gerada pela Rcl 50.288. 



    Antes, porém, de proceder à redistribuição, considerando haver decisão terminativa lançada nos presentes autos pela Ministra Rosa Weber, atenda-se à solicitação de Sua Excelência, nos termos da qual ‘caso a manifestação da Presidência do Supremo Tribunal Federal seja no sentido de apontar a prevenção ao Excelentíssimo Ministro Gilmar Mendes, solicito, antes, a devolução dos autos a meu Gabinete a fim de emprestar o devido equacionamento às decisões por mim proferidas, após, o que, remeterei o presente processo à Presidência’. 



    Nestes termos, restituam-se os autos ao gabinete da eminente Ministra Rosa Weber, para os fins requeridos na parte final de seu despacho (e-doc. 238). 



    Com a devolução dos autos por Sua Excelência, promova-se a redistribuição do presente feito para o Ministro Gilmar Mendes, por prevenção gerada pela relatoria da RCL 50.288/RJ, encaminhando-se-lhe os autos. 



    Publique-se. Cumpra-se” (edoc. 269). 



    Ante a manifestação da Presidência desta Suprema Corte, reconhecendo a prevenção ao Excelentíssimo Ministro Gilmar Mendes, considerada a RCL 50.288/RJ, torno sem efeito a decisão pela qual neguei seguimento ao recurso extraordinário com agravo e determino a devolução dos autos Presidência desta Suprema Corte.



    Brasília, 5 de abril de 2022.



Ministra Rosa Weber



Relatora